Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724780-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME RECORRIDO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 335 DO STJ. DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DA COISA. DECURSO DO TEMPO. RESPONSABILIDADE DO FIEL DEPOSITÁRIO. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A Lei de Locação estabelece que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis. Art. 35 da Lei de no 8.245/91. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça considera válida a cláusula de renúncia à compensação das benfeitorias nos contratos de locação. Súmula no 335 do STJ. 2.2. No caso dos autos, dispositivo contratual reza que as benfeitorias realizadas no imóvel serão a ele incorporadas e que, finda a locação, a locatária não terá direito a indenização, o que evidencia a renúncia da parte ré ao direito de ressarcimento. 3. O fiel depositário não deve responder pela desvalorização natural do bem em razão do decurso de tempo. 4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 369, caput, ambos do CPC, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de provas requerida ensejando, assim, cerceamento de defesa; b) artigo 505 do Código de Processo Civil, porque não teria sido respeitada decisão já preclusa que teria determinado a avaliação dos bens objeto da lide, na época da devolução; c) artigo 629 do Código Civil, asseverando ter sido demonstrado nos autos que a deterioração dos bens decorreu da falta de zelo do depositário que, em seu entendimento, deve responder por perdas e danos. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indicou com clareza os dispositivos de lei federal objeto do suposto dissídio, bem como não apresentou quaisquer julgados a titulo de paradigmas, necessários para a demonstração de eventual divergência. Insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sem, contudo, mencionar especificadamente a norma violada nesse aspecto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 369, caput, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, como bem esclareceu o magistrado, a própria narrativa da petição inicial afasta do direito da empresa ré, questão que será melhor apreciada. De qualquer forma, não se mostrando útil para o deslinde do feito, não há que se falar em produção de prova ou em cerceamento de direito” (ID Num. 30622557 - Pág. 7). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do recurso no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 629 do Código Civil, tendo em vista que a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 505 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Ademais, “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). No tocante ao inconformismo relativo aos honorários advocatícios arbitrados, da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial, porquanto “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1910434/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2022). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017